Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. COMPETÊNCIA. SEDE DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu aos beneficiários o direito de proporem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no juízo do seu domicílio ou no Distrito Federal. A sentença prolatada na ação coletiva analisada abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio.
2. Decidida pelo Superior Tribunal de Justiça a abrangência nacional da eficácia da coisa julgada relativa à ação civil pública cujo cumprimento provisório foi requerido, impõe-se a aplicação do mesmo entendimento acerca da possibilidade de propositura no juízo de domicílio do requerente ou no Distrito Federal.
3. É competente para o julgamento das ações em que for ré a pessoa jurídica o foro do lugar onde está sua sede.
4. Agravo de instrumento provido.